Tribunal: TJDFT
Processo: 0724242-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Trata-se de petição em recurso de agravo de instrumento interposto por DANILO RIGAMONTE CARNEIRO (ID. 37588809) contra decisão (ID 131699405) na qual deferi o pedido liminar, com a antecipação de tutela postulada, a fim de determinar a manutenção do agravante/autor no concurso objeto da lide na condição sub judice, permitindo a sua participação nas próximas fases do concurso, em especial do preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais (FIC), cujo prazo findará às 18 horas do dia 21 de julho 2022 e a prova de capacidade física, a ser realizada no período de 22 a 30 de julho de 2022, até o julgamento do mérito deste agravo. Em suas razões o agravante/autor narra ter participado do Teste De Aptidão Física e restou aprovado, no entanto, a Banca Examinadora, ao publicar o EDITAL No 23 – PCDF – AGENTE, DE 15 DE AGOSTO DE 2022, que trata do resultado provisório na prova de capacidade física, apesar de ter consignado o resultado de vários candidatos na condição “sub judice”, não divulgou oficialmente, o nome do agravante como aprovado na referida fase. Assevera estar previsto para o dia 18/09/2022 (domingo) a próxima etapa do certame, qual seja, o teste psicotécnico, e a falta de publicação do nome do candidato acarretará a preclusão de seu direito. Requer, a intimação dos Agravados, para que publiquem, oficialmente, o resultado na prova de capacidade física do candidato, a fim de possibilitar o seu prosseguimento nas demais etapas do certame. É o relatório. DECIDO. A manutenção da decisão de ID 131699405 é medida que se impõe até o julgamento do mérito do presente recurso. Nos termos da decisão proferida, restou consignado que, em análise perfunctória, não obstante o resultado da banca e a justificativa apresentada, destaquei haver possibilidade de comprovação da capacidade física do agravante, nos termos do edital, de modo que, para se garantir o resultado útil da postulação, mister que se permita ao candidato o prosseguimento no certame. Ademais, é certo que a demora na apreciação desta medida de urgência pode trazer inúmeros prejuízos ao recorrente face ao risco de ineficácia da tutela e risco de dano irreparável. De outro lado, ressalto que não vislumbro o risco da irreversibilidade da concessão da presente liminar, pois, a decisão não garante qualquer direito subjetivo à posse em cargo público, apenas garante a reserva de vaga de acordo com sua classificação, estando sub judice sua participação, não decorrendo daí qualquer autorização para deixar de atender a todos os itens do edital em questão e não pode prejudicar os candidatos melhores classificados. Registre-se, ainda, que a presente decisão não substitui a banca examinadora ou implica reavaliação do resultado, mas apenas garante a proteção ao possível direito mediante concessão de medida cautelar. Por estas razões, MANTENHA-SE a determinação proferida na decisão de ID. 131699405, a fim de determinar a manutenção do agravante/autor DANILO RIGAMONTE CARNEIRO no concurso, objeto da lide na condição sub judice, permitindo a sua participação nas próximas fases do concurso, em especial a fase a ser realizada dia 18/09/2022 (domingo), observada sua classificação, até o julgamento do mérito deste agravo, sob pena de aplicação de multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) Confiro à presente decisão força de mandado, sob pena de responsabilização pessoal do responsável por desobediência. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se.